Tribunal: TJDFT
Processo: 0719132-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719132-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDSASC - SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (0704072-65.2020.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência na ação civil pública ajuizada pelo agravante contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. A liminar deve ser indeferida porque, ao menos neste momento processual, não se há elementos mínimos capazes de evidenciar a probabilidade do alegado direito, conforme exige o artigo 300, caput, do CPC, que é parâmetro da liminar prevista no artigo 12 da ACP. O Sindicato autor questiona a decisão da administração pública, fundamentada no artigo 1o do decreto n.o 40.526/2020, que teria proibido os servidores públicos da área de assistencial social, que não se enquadram na referida norma, a adotarem o regime de teletrabalho. Em primeiro lugar, a assistência social é serviço essencial e prioritário para a população e, por isso, não seria possível o teletrabalho generalizado. O teletrabalho em relação a determinadas atividades pode ser restringido, inclusive como medida necessária para o regular funcionamento da administração pública do Distrito Federal. Não foi por outro motivo que decreto distrital e a Portaria n.o 31/03/2020, excluem do teletrabalho genérico (a todos os servidores), áreas como saúde, segurança, vigilância sanitária, comunicação e assistência social. O assistente social executa serviço de grande relevância social, pois elabora e executa políticas públicas em favor de pessoas em extrema vulnerabilidade ou risco social, o que é fundamental para minorar os efeitos dramáticos e muitas vezes irreversíveis da pandemia no âmbito social e econômico. Em razão da natureza do nobre trabalho dos assistentes sociais, não há como admitir que todos os servidores desta área permaneçam em teletrabalho, pois a atividade é essencial para minimizar as consequências da pandemia. Portanto, assim como as demais atividades essenciais, deve prevalecer o interesse coletivo, a preservação da saúde pública e das condições sociais mínimas para impedir a disseminação do vírus. Além disso, o decreto n.o 40.526/2020, inclusive em relação aos assistentes sociais, permitiu o teletrabalho daqueles servidores que se encontram em situação de risco extremo, como aqueles que forem acometidos por febre, sintomas respiratórios, que tenha retornado de viagem internacional, todos os idosos acima de sessenta anos, imunossuprimidos, gestantes e todos aqueles que estão em convívio com familiar diagnosticado com a COVID-19. Ao ressalvar tais situações graves, houve a necessária ponderação entre a preservação da vida destes servidores da área de assistência social com o interesse da coletividade, que necessita do trabalho destes servidores na execução de políticas públicas (o que muitas vezes exige a presença dos mesmos para tanto) para evitar a disseminação do vírus, tendo em conta a natureza do trabalho desenvolvido, o que evidencia a ausência de elementos para evidenciar a probabilidade do direito para fins de concessão de liminar. Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Notifique-se o Ministério Público para intervir no feito. Em suas razões recursais, o agravante aduz que: 1) o Distrito Federal negou o direito ao afastamento dos servidores da assistência social que se enquadram nos grupos de riscos de acordo com classificação do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde, quais sejam, portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes e hipertensão; 2) apesar da inequívoca importância dos serviços da Assistência Social, é necessário proteger os servidores do grupo de risco; 3) a Portaria no 27, de 18 de março de 2020, determinou a prestação de teletrabalho aos portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão, adotando entendimento semelhante ao dos órgãos de saúde; 4) contudo, editou outra Portaria, no 39, de 15 de maio de 2020, e criou novos parâmetros sobre o que seriam grupos de riscos, conforme o artigo 1o do Decreto no 40.526/2020, excluindo da possibilidade de realização de teletrabalho os hipertensos, pessoas com doenças no coração, portadores de doenças respiratórias crônicas, doentes renais, fumantes que tem o pulmão mais prejudicado por conta do cigarro, ou quaisquer outras afeções que deprimam o sistema imunológico, tais como, câncer, AIDS, doenças autoimunes, negligenciando os riscos da pandemia do Coronavírus aos servidores que se enquadram nos grupos de risco; 4) o perigo de dano da demora é verificado pelo manifesto risco de contaminação dos servidores do grupo de risco, levando em consideração o notório estado de emergência presente no mundo; 5) requer a concessão de efeito suspensivo ativo para, liminarmente, determinar o afastamento dos servidores da Assistência Social pertencentes ao grupo de risco (portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes e hipertensão) para que lhes seja possibilitado o desenvolvimento de teletrabalho ou outras medidas. Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID. 17207859). Interposto agravo interno (ID. 17496506). O agravante requereu a reconsideração da decisão antes da manifestação do agravado e do encaminhamento deste agravo interno ao colegiado (ID. 17519883). É o relatório. DECIDO. A decisão liminar deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. De acordo com as “Recomendações de proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde no atendimento de COVID-19 e outras síndromes gripais” do Ministério da Saúde[1], documento indicado pelo agravante, os trabalhadores dos serviços de saúde que se enquadrem nos grupos de risco para COVID-19 são os trabalhadores acima de 60 anos, gestantes ou lactantes, imunodeprimidos ou com doenças crônicas graves. Em relação aos portadores de doenças crônicas graves, a recomendação é que “preferencialmente não devem ser inseridos no atendimento e assistência a casos suspeitos ou confirmados. Devem ser realocados de função, em atividades de gestão ou apoio, de forma a minimizar a chance de contato com pessoas ou ambientes contaminados. Se além de qualquer destas condições tiver acima de 60 anos, verificar a possibilidade da realização de trabalho remoto.”. O documento ainda ressalta que devem ser consideradas cardiopatias graves ou descompensadas a insuficiência cardíaca, infarto, revascularização e arritmia. Quanto às doenças pulmonares, são pneumopatias graves ou descompensadas aquelas com dependência de oxigênio, asma moderada ou grave, doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC e tuberculose. Os diabéticos devem ser avaliados clinicamente. O Plano de Contingenciamento do Distrito Federal indica os casos em que deve haver afastamento de profissional de saúde em grupo de risco (ID. 17496508 – Pág. 20): Afastamento de profissional de saude em grupo de risco Sao consideradas condicoes de risco: o Idade igual ou superior a 60 anos o Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiencia cardiaca, cardiopatia isquemica) o Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC) o Imunodepressao o Doencas renais cronicas em estagio avancado (graus 3, 4 e 5) o Diabetes mellitus, conforme juizo clinico o Doencas cromossomicas com estado de fragilidade imunologica o Gestacao de alto risco Dessa forma, como consignado da decisão liminar, não é qualquer servidor portador de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes e hipertensão que está inserido no grupo de risco, pois a recomendação do Ministério da Saúde especificou os casos de risco. Assim, não há amparo legal para que a liminar seja concedida a fim de determinar o afastamento de todos os servidores da Assistência Social portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes e hipertensão. Ademais, os servidores com quadros clínicos graves e condições específicas podem apresentar laudos médicos e requerer o regime de teletrabalho ou que exerçam suas funções sem contato com o público. Cumpre ressaltar, ainda, que a Portaria no 39, de 15/05/2020, que estabelece os procedimentos a serem adotados na prevenção de contágio pelo novo coronavírus no âmbito das atividades finalísticas da Subsecretaria de Assistência Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, determinou a suspensão aos atendimentos presenciais, atividades coletivas, visitas domiciliares e técnicas, in verbis: Art. 5o. Ficam suspensos no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pelo prazo definido no Decreto no 40.583/2020 ou disposição posterior do Governo do Distrito Federal: I - Os atendimentos presenciais no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, de execução direta e da rede parceira, devendo as organizações da sociedade civil garantir a alimentação dos usuários inscritos no serviço e, conforme disponibilidade financeira, fornecer materiais de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, além de desenvolver atividades propostas em plano de ação especifico; II - Os atendimentos presenciais no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias - Ações de Habilitação e Reabilitação, devendo as organizações da sociedade civil garantir a alimentação dos usuários inscritos no serviço e, conforme disponibilidade financeira, fornecer materiais de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, além de desenvolver atividades propostas em plano de ação especifico; III - As atividades coletivas, tais como atendimentos em grupo, palestras, oficinas e reuniões que concentrem grandes grupos; IV - As visitas domiciliares; V - As visitas técnicas às organizações da sociedade civil para acompanhamento, fiscalização, monitoramento e avaliação das parcerias, sem prejuízo das demais atividades de monitoramento e avaliação que possam ser realizadas remotamente; VI - O atendimento emergencial de caráter presencial na Central de Acolhimento, os quais deverão ser realizados por meio dos telefones 3563-4360, 3561-5861, 99450-5090. Logo, o Poder Público tem diligenciado para minimizar o risco de contágio aos servidores, restando garantido aos que apresentem condições específicas a análise dos casos concretos, seja pela Administração Pública, seja pelo Poder Judiciário. A suposta ausência de cumprimento da Portaria no 39, de 15/05/2020 pelo Poder Público deve ser objeto de ação própria, não sendo cabível que sirva de justificativa para que o Poder Judiciário afaste os servidores do trabalho sem embasamento legal. Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho indene a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador [1] http://renastonline.ensp.fiocruz.br/sites/default/files/arquivos/recursos/cgsat_-_recomendacoes_de_protecao_aos_trabalhadores_dos_servicos_de_saude_no_atendimento_de_covid-19.pdf